Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL AO BEM ESTAR DA PESSOA. DANO MORAL. FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.O corte indevido no fornecimento de água gera dano moral ao consumidor, principalmente quando não existe conta em atraso.
2.Em que pese a responsabilidade do usuário em manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços (art. 14, § 1o da Resolução 14/2011 da ADASA), inexiste previsão de interrupção ou suspensão do fornecimento de água em razão de sua inobservância.
3.Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4.O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional ao dano sofrido, atento aos efeitos compensatórios e caráter punitivo da condenação.
5. Recurso desprovido.